Tribunal: STF
Processo: ARE 1510769
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com o seguinte fundamento: 



     “o entendimento esposado na decisão recorrida não destoa da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, no sentido de que, em situações excepcionais, o exame da legalidade dos atos administrativos, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes” (doc. 51, p. 20).



    O agravante alega que:  



    Estamos diante de situação processual de discussão sobre matéria que impõe a interferência direta e extremamente desrazoável do Poder Judiciário no exercício das funções essenciais do Executivo. 



    Isto porque, primeiramente, comprovou-se que a responsabilidade do Município Recorrente derivada do objeto da lide é SUBSIDIÁRIA, consequentemente, não pode COMPELIR o Judiciário à realização de obrigações pelo Executivo que notoriamente não são suas. 



    [...]



    demonstra-se cristalinamente a inconstitucionalidade do acórdão fustigado, posto que, este fora proferido em total dissonância com princípio norteador de todo ordenamento jurídico e cláusula pétrea, o artigo 2º da CF (doc. 63, pp. 8-11). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, que firmou o entendimento de que o exame de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. Nessa linha de compreensão, cito o ARE 655.080 AgR/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/9/2012. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator